Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738075-27.2025.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS PACIENTE: SEBASTIAO MARTINS BARREIRA IMPETRANTE: JULIO CESAR ARAUJO MASCARENHAS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o impetrante para, pela derradeira oportunidade, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia dos documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado, notadamente a decisão específica que decretou a prisão preventiva do paciente, e os demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Brasília, 15 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator